Tribunal: STF
Processo: RHC 106459
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegada falta de fundamentação da decisão que negou ao paciente a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento da apelação. Necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 3. Recurso desprovido.